Tribunal: STF
Processo: CJ 6111
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-17
Data de publicação: 1978-08-17

Ementa:
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A ILEGALIDADE DO ATO SOB A ALEGAÇÃO DE
POSSUIR MANDATO PERANTE O CONSELHO UNIVERSITARIO. ART. 11 DO DL
464/69. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPROCEDENCIA DE
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.